Tribunal: TJSP
Processo: 1006301-73.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – GRUPO ECONÔMICO DE FATO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMBARGANTE – MULTA CONTRATUAL – DEVER DE REDUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO CORRETA
1 – Presença dos pressupostos para o reconhecimento de grupo econômico de fato entre as empresas embargantes. Elas possuem identidade de

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – GRUPO ECONÔMICO DE FATO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMBARGANTE – MULTA CONTRATUAL – DEVER DE REDUÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FIXAÇÃO CORRETA
1 – Presença dos pressupostos para o reconhecimento de grupo econômico de fato entre as empresas embargantes. Elas possuem identidade de endereços, de administradores, de objetos sociais e de sócios. Desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração, visto que não se trata de desconsideração e sim de reconhecimento de grupo econômico de fato. Precedentes deste E. TJSP.
2 – Redução proporcional da cláusula penal caracteriza um poder-dever do Magistrado sempre que presentes os pressupostos do art. 413, do Código Civil. Compatibilidade com as novas disposições legais afeitas às relações contratuais e com o pacta sunt servanda, princípio há muito mitigado pelo ordenamento jurídico. Multa manifestamente excessiva que deve ser reduzida.
3 – Honorários sucumbenciais. Base de cálculo que observou a ordem estabelecida no § 2o, do art. 85, do CPC. Precedente do C. STJ. Proveito econômico representado pela diferença entre o valor executado e o excesso de execução. Alíquotas que devem ser fixadas pelo Magistrado, cuja decisão prevalece em face de disposição contratual em contrário. Sucumbência recíproca (CPC, art. 86).
RECURSO DOS EMBARGADOS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000093833
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006301-73.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes/apelados JOÃO JOSÉ CARDOSO e VILMA MORAES CARDOSO, são
apelados/apelantes ATIVO IMOVEIS E ASSESSORIA LIMITADA, VALQUIRIA
FANTINI PATRÃO (JUSTIÇA GRATUITA) e VALTER ROBERTO PATRAO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "RECURSO DOS EMBARGADOS PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECURSO
DOS
EMBARGANTES
NÃO
PROVIDO.
V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO 2
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
APELANTES/APELADOS: JOÃO JOSÉ CARDOSO, VILMA MORAES CARDOSO, ATIVO
IMÓVEIS E ASSESSORIA LTDA (JUSTIÇA GRATUITA), ROBERTO PATRÃO (JUSTIÇA
GRATUITA) e VALQUIRIA FANTINI PATRÃO (JUSTIÇA GRATUITA)
APELADA: MARIA TEREZA GARCIA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
EMBARGOS À EXECUÇÃO
JUIZ SENTENCIANTE: DR. RODRIGO GORGA CAMPOS
(VH)
EMENTA
APELAÇÃO
EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CONTRATO
DE
LOCAÇÃO
RESIDENCIAL
GRUPO ECONÔMICO DE FATO

LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA EMBARGANTE
MULTA
CONTRATUAL

DEVER
DE
REDUÇÃO

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXAÇÃO CORRETA
1 Presença dos pressupostos para o reconhecimento de grupo
econômico de fato entre as empresas embargantes. Elas possuem
identidade de endereços, de administradores, de objetos sociais e
de sócios. Desnecessidade de instauração de incidente de
desconsideração, visto que não se trata de desconsideração e sim
de reconhecimento de grupo econômico de fato. Precedentes deste
E. TJSP.
2 Redução proporcional da cláusula penal caracteriza um poder-
dever do Magistrado sempre que presentes os pressupostos do art.
413, do Código Civil. Compatibilidade com as novas disposições
legais afeitas às relações contratuais e com o pacta sunt servanda,
princípio há muito mitigado pelo ordenamento jurídico. Multa
manifestamente excessiva que deve ser reduzida.
3 Honorários sucumbenciais. Base de cálculo que observou a
ordem estabelecida no § 2o, do art. 85, do CPC. Precedente do C.
STJ. Proveito econômico representado pela diferença entre o valor
executado e o excesso de execução. Alíquotas que devem ser
fixadas pelo Magistrado, cuja decisão prevalece em face de
disposição contratual em contrário. Sucumbência recíproca (CPC,
art. 86).
RECURSO DOS EMBARGADOS PARCIALMENTE PROVIDO.
RECURSO DOS EMBARGANTES NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO 3
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. Sentença de fls.
157/162, cujo relatório se adota, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE os embargos
à execução, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva em face da Ativa Habitacional
Ltda ME, e reconhecendo o excesso de execução, determinando que os embargados
apresentassem nova memória de cálculo, com redução proporcional da multa contratual,
com exclusão do valor referente aos danos causados no imóvel e dos honorários
advocatícios e considerando a correção monetária do aluguel pelo IGPM. Em razão da
sucumbência recíproca, condenou cada parte a arcar com as respectivas custas e despesas
processuais e, quanto aos honorários, determinou que os embargados pagassem 10% (dez
por cento) sobre o excesso de execução e que os embargantes, 10% (dez por cento) sobre a
diferença entre o valor da execução e o excesso reconhecido.
O D. Magistrado a quo entendeu ser o caso de acolher a preliminar de
ilegitimidade passiva em face da Ativa Habitacional, visto que ela não figura no contrato de
locação nem mesmo como fiadora. Ato contínuo, afastou a tese de confusão patrimonial,
pois não há provas demonstrando seus pressupostos. Rejeitou a suposta dupla garantia,
porquanto os cheques, na verdade, constituíam forma de pagamento, não ostentando o
caráter de garantia. Acolheu a impugnação ao valor da causa, considerando-a, portanto, R$
41.283,32. Reduziu proporcionalmente a multa contratual aplicada em razão da demora na
renovação de seguro contra incêndio, tendo em vista que a demora foi ínfima (11 dias) e não
ficou demonstrado prejuízo apto a justificar a aplicação da multa em seu valor original (3
alugueis, R$ 15.000,00). Excluiu do cálculo que instruiu a execução os honorários
advocatícios fixados por contrato, uma vez que incompatíveis com a fixação dos honorários
judicialmente.
Houve oposição de embargos de declaração (fls. 164/173, embargados), que
foram acolhidos parcialmente para retificação do dispositivo. Novos embargos, agora dos
embargantes (fls. 186/188), rejeitados e com fixação de multa por caráter protelatório (fls.
198).
Inconformadas, as partes interpuseram recursos de apelação (fls. 739/758,
embargados; fls. 766/774, embargantes).

PODER JUDICIÁRIO 4
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
Os embargados alegaram, em síntese, estas teses: (i) legitimidade passiva
da Ativa Habitacional, visto que há forte ligação jurídica entre as empresas, razão pela qual é
possível concluir pela confusão patrimonial; (ii) manutenção da multa contratual, em respeito
ao pacta sunt servanda; (iii) base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais
deve ser o valor da causa, e a alíquota, a estabelecida contratualmente (20%).
Os embargantes, por sua vez, alegaram estas teses: (i) valor da causa, para
fins de honorários sucumbenciais, deve ser o anterior e não o retificado; (ii) sucumbência
mínima dos embargantes, de modo que o ônus deve ser suportado integralmente pelos
embargados.
Houve contrarrazões ao recurso adesivo (fls. 797/800).
É o relatório.
O recurso dos embargados merece parcial provimento. O dos
embargantes não merece provimento.
Trata-se de embargos à execução de título executivo extrajudicial (contrato
de locação residencial, fls. 61/75), na qual os embargados pleiteiam o pagamento dos
alugueis inadimplidos. As matérias devolvidas a este E. TJSP são, em essência, a (i)
suposta confusão patrimonial entre as empresas embargantes, a fim de legitimar a Ativa
Habitacional para figurar no polo passivo, a (ii) aplicabilidade do art. 413 (redução
proporcional de cláusula penal), e os (iii) os honorários sucumbenciais.
A ilegitimidade passiva da embargante Ativa Habitacional foi fundamentada
na falta de documentos que demonstrem a confusão patrimonial. Assim, como não há
elementos que permitiriam a extensão da responsabilidade à embargante, e como ela não
figurou no contrato de locação de nenhuma maneira, o I. Juízo a quo reconheceu sua
ilegitimidade passiva.
Todavia, discordo do pensamento esposado pelo I. Magistrado a quo. Verifico
que estão presentes os pressupostos para o reconhecimento de grupo econômico de fato

PODER JUDICIÁRIO 5
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
entre a Ativa Habitacional e a Ativa Imóveis (mantida no polo passivo). Elas possuem
identidade de endereços, de administradores, de objetos sociais e de sócios (fls. 25/29
e fls. 30/37). Além disso, a Ativa Habitacional emitiu um dos cheques utilizados para
pagamento dos alugueis (fls. 88), o que ajuda na caracterização de ausência de separação
patrimonial de fato.
A julgar por essas questões fáticas, reconheço a legitimidade passiva para
figurar no polo passivo, pois responde solidariamente pelas obrigações contraídas pelo
grupo econômico de fato. Em casos similares, este E. TJSP adotou o mesmo entendimento
(cf. AC n. 1003012-26.2016.8.26.0428, Des. Rel. Maria Lúcia Pizzotti, Dju 25.9.19; AI n.
2253991-43.2018.8.26.0000, Des. Rel. Maria Lúcia Pizzotti, DJu 13.3.19).
É desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica. Primeiro, porque o reconhecimento de grupo econômico de fato não
se confunde com desconsiderar a personalidade para atingir sócios da empresa. A
solidariedade do grupo econômico de fato reside no fato de que o grupo atua em conjunto
nas relações negociais, de maneira que respondem solidariamente pelas obrigações
contraídas em nome de qualquer de seus membros. Segundo, pois a Ativa Habitacional,
embargante, exerceu de maneira ampla o contraditório e a ampla defesa, tanto é que opôs
os presentes embargos. Portanto, não há razões para instaurar o incidente. Destaco
precedente deste E. TJSP no qual ecoou esta conclusão:
AGRAVO DE INSTRUMENTO ação de indenização e reparação
de danos Inclusão de empresa integrante do mesmo grupo
econômico no polo passivo da execução
Cabimento

Desnecessidade de instauração do incidente de desconsideração da
personalidade jurídica Prova inconteste de que a pessoa jurídica
incluída na lide e a executada fazem parte de um mesmo grupo
econômico
Decisão mantida
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA
AGRAVANTE NÃO CARACTERIZADA Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2198373-16.2018.8.26.0000; Relator
(a): Cesar Luiz de Almeida; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito
Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO 6
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
05/02/2019; Data de Registro: 06/02/2019)
Superada essa questão, passo à análise da redução da cláusula penal (fls.
74, cláusula vigésima). O argumento dos embargados para a manutenção na íntegra da
multa de 3 (três) alugueis é frágil. Consiste na reprodução do pacta sunt servanda e do
dispositivo recentemente incluído em nosso ordenamento (CC, art. 421, § único), que prevê
o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. Esses
argumentos, em última análise, não infirmam a aplicação do art. 413, do Código Civil.
A redução proporcional da cláusula penal é possível sempre que “a obrigação
principal tiver sido cumprida em parte” ou “se o montante da penalidade for manifestamente
excessivo”. O pacta sunt servanda há muito vem sendo mitigado diante de casos
excepcionais postos à análise do Poder Judiciário. Não fosse assim, o legislador não teria
previsto o art. 413, que, a propósito, encerra um poder-dever ao Magistrado, que fica
vinculado a concluir pela redução sempre que seus pressupostos se fizerem presentes. Do
mesmo modo, a intervenção contratual continua a ser mínima, justificando-se apenas
quando houver a presença desses pressupostos, que, por definição, são excepcionais.
À vista disso, considerar razoável a aplicação de multa de R$ 15.000,00
(valor sem correção) por atraso de 11 (onze) dias na renovação do seguro contra incêndios
(confissão às fls. 15), ainda mais sem demonstração de qualquer prejuízo aos embargados,
causa perplexidade. Certamente, o valor da cláusula penal é manifestamente excessivo
quando cotejado à natureza e à finalidade do negócio jurídico (contrato de locação
residencial). Sendo assim, não vejo outro caminho a não ser a manutenção da redução
fixada pelo D. Magistrado a quo, cujos parâmetros proporcionais (divisão do montante de R$
15.000,00 pelo número de dias anuais, e multiplicação pelos dias de atraso) foram
estabelecidos satisfatoriamente.
Por fim, resta definir a questão da sucumbência.
Defino, de plano, que o valor da causa é o fixado na r. Sentença (R$
41.283,32). Os embargantes, que inicialmente impugnaram o valor da causa, agora, diante
da condenação em seu favor, desejam seja utilizado o antigo valor (R$ 106.288,56).
Tamanha a incoerência que o D. Magistrado a quo os condenou, corretamente, por litigância

PODER JUDICIÁRIO 7
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Seção de Direito Privado
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
APELAÇÃO CÍVEL No 1006301-73.2018.8.26.0564
de má-fé, após oposição de 2 (dois) embargos de declaração com essa finalidade
inescusável, daí ser justificável sua manutenção.
Considerando, portanto, o valor da causa fixado, o êxito dos embargantes é
superior a 50% (cinquenta por cento) do valor inicialmente executado. No entanto, com o
reconhecimento da legitimidade passiva da Ativa Habitacional, sucumbiu nessa questão. Por
força disso, a sucumbência deve ser recíproca, conforme definido pelo D. Magistrado a quo.
As bases de cálculo foram corretamente definidas, não prosperando a alegação dos
embargantes pedindo a utilização do valor da causa, pois este só deve ser utilizado em
último caso, preponderando, antes, o valor da condenação ou o proveito econômico (que é o
caso), conforme CPC, art. 85, § 2o (REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel.
Design. Min. Raul Araújo, DJu 13.2.2019). A alíquota de 20% (vinte por cento) estabelecida
em contrato não possui eficácia, haja vista que a prerrogativa de fixar o percentual dos
honorários sucumbenciais é exclusivamente do Magistrado competente para o julgamento
do feito.
Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso dos
embargados, a fim de reconhecer a legitimidade passiva da empresa Ativa Habitacional
(CNPJ 10.474.379/0001-25), mantendo-a no polo passivo da execução e NEGO
PROVIMENTO ao recurso dos embargantes. Em razão do art. 85, § 11, do CPC, majoro as
alíquotas de ambas condenações em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento),
mantidas as bases de cálculo definidas na r. Sentença conforme explicado no voto.
Maria Lúcia Pizzotti

Relatora